Tribunal: TJDFT
Processo: 0756176-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. INVENTÁRIO JUDICIAL. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE PERMISSÃO PARA TÁXI. PROCESSO REGULARIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. CASSAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o ato de cassação da autorização de serviço de taxi n. 2.357, de titularidade de Carmem Alves de Souza, a fim de permitir que a autora promova a regularização e transferência da autorização, observado os requisitos da Lei 5.323/2014 e na Portaria 19/2016 da SEMOB. Em suas razões, sustenta que o ato de cassação da autorização reveste-se de legitimidade e veracidade de acordo com regramento disposto nas mencionada Lei e Portaria 19/2016. Aduz que a parte autora foi intimada para a cumprir a determinação administrativa, contudo, não atendeu aos requisitos legais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas, nos moldes do Decreto Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. A sucessão é regida pela lei vigente ao tempo de sua abertura, ou seja, o momento do óbito (CC, Art. 1.787). Portanto, é incontroverso que para fins de transferência da autorização por falecimento se aplica a Lei Distrital 5.323/2014, pois a abertura da sucessão ocorreu em 21.12.2017 (ID 44022002 – pág. 15). A Lei 9.784/99 dispõe em seu art. 26, §3o que no âmbito do processo administrativo “a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado” e no seu §4o em caso de “interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial”.
IV. Partindo dessas premissas, da análise dos processos administrativos de regularização e cassação verifica-se que houve somente a tentativa de intimação da parte autora via diário oficial (ID 44022012 – pág. 47). Notoriamente, o caso dos autos não se enquadra na exceção do §4o, do art. 26, da Lei 9.784/99, até porque a autorizatária era determinada e estava em fase de regularização da autorização quando do seu falecimento. Além disso, há nos autos requerimento da inventariante/autora junto à administração a fim de complementação do inventário aberto, inclusive informando o número do processo judicial (ID 44022012 – pág. 25).
V. Com efeito, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar que restaram frustradas os outros meios de comunicação do ato administrativo. Dessa forma, escorreita a sentença que declarou nulo o ato administrativo de cassação, a fim de que se permita a regularização da autorização e a transferência, atendidos dos ditames legais pertinentes.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, consoante enunciado da Súmula 421 do STJ.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.